Tribunal: STF
Processo: HC 84719
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-10-05
Data de publicação: 2004-10-05

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE.
DENÚNCIA QUE DESCREVE CRIME EM TESE. TRANSAÇÃO PENAL.  CRIME CONTRA
A ORDEM ECONÔMICA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
O trancamento
de ação penal pela via estreita do habeas corpus só é possível em
situações de evidente atipicidade. Precedentes.
Incabível, na
espécie, a aplicação do instituto da transação penal (art. 76 da Lei
 9.099/1995), porquanto o crime previsto no art. 4º da Lei
8.137/1990 não se enquadra na definição de infração de menor
potencial ofensivo, pois a pena máxima para esse delito é de cinco
anos, sendo irrelevante a cominação de multa alternativamente à pena
 de reclusão.